Tribunal: TJMT
Processo: 1007443-42.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007443-42.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JOSINEY DUQUE GOMES SIMAS - CPF: 514.189.671-49 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007443-42.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1007443-42.2024.8.11.0040

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Josiney Duque Gomes Simas.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS COM ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO). EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. TEMA 551 DO STF. PAGAMENTOS EFETUADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE QUITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos feitos em ação de cobrança ajuizada por servidor estadual contratado temporariamente como professor, determinando o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o respectivo adicional de 1/3 (um terço), conforme previsto na legislação estadual e estabelecer se deve ser efetuada a compensação do valor devido com as quantias já pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.o 50/1998 prevê expressamente que os professores, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, acrescidos do terço constitucional.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677), firmou a tese de que servidores temporários não têm direito a 13o salário e férias remuneradas, salvo previsão legal expressa, hipótese configurada no caso concreto.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento, por meio do IRDR Tema 4, de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores da Educação Básica, sejam efetivos ou temporários.

6.

Havendo comprovação de pagamento de parte das verbas, há de se determinar a compensação com os valores devidos sob o mesmo título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para determinar a compensação do valor devido com as quantias comprovadamente pagas.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescidos do terço constitucional, conforme previsão expressa na Lei Complementar Estadual n.o 50/1998.

2.

O adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias dos professores contratados temporariamente, nos termos do IRDR Tema 4 do TJMT, ressalvados os valores já quitados.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, XVII; Lei Complementar Estadual n.o 50/1998, artigos 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJMT, IRDR Tema 4 (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007443-42.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.o 1007443-42.2024.8.11.0040

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Josiney Duque Gomes Simas.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença (Id.

273243866)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional de todo o período trabalhado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

273243868
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, ou, como pedido subsidiário, que sejam considerados os pagamentos já efetuados a título de férias e adicional de 1/3 (um terço).

Contrarrazões
(Id. 273243875): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025